Tribunal: TJSP
Processo: 0000184-14.2011.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Seguida de Morte
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL VISANDO À CONDENAÇÃO – RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO – DECURSO DE MAIS DE 08 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E O JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO – PRESCRIÇÃO CALCULADA COM BASE NA PENA MÁXIMA ABSTRATA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, PREJUDICANDO

Ementa:
APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL VISANDO À CONDENAÇÃO – RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO – DECURSO DE MAIS DE 08 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E O JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO – PRESCRIÇÃO CALCULADA COM BASE NA PENA MÁXIMA ABSTRATA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, PREJUDICANDO O EXAME DO MÉRITO.